Tribunal: STF
Processo: ARE 1145835
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Roubo majorado e receptação. Art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, c/c o art. 29, caput, na forma do art. 70, caput, bem como no art. 180, caput, todos do Código Penal. 3. Alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Dosimetria da pena. Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Acórdão impugnado que atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.